Tribunal: STF
Processo: HC 221591
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleber Alves da Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE DA CONSTRIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4.º, incisos II e IV, do Código Penal, por diversas vezes, e art. 2.º, § 3.º, da Lei Federal n. 12.850/2013, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal. A ação penal em comento é oriunda de ação anterior, na qual o Paciente e outros integrantes da organização criminosa foram denunciados. O Paciente foi absolvido na primeira ação penal, que lhe imputou o crime de receptação, contudo, foram descobertas provas da prática de novos crimes, sendo ele novamente denunciado, desta feita como um dos articuladores das atividades da associação criminosa.



    2. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente.



    3. A custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Paciente é um dos cinco principais operadores do esquema de furto de cargas de elevado valor, praticado pela organização criminosa em sofisticado esquema.



    4. Demonstrada a contemporaneidade da prisão cautelar, pois o acórdão impugnado destacou que apesar de os fatos descritos na denúncia terem ocorrido até março de 2021, foram necessárias diversas diligências para desbaratar o esquema delituoso e há informações da suposta continuidade delitiva da referida organização criminosa.



    5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. Habeas corpus denegado. 



    (HC 772.632, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram sua prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



     O Juízo de primeiro grau, em atendimento à representação pela prisão preventiva do Paciente e outros acusados, decretou a custódia cautelar nos seguintes termos (fls. 253-266; grifos diversos no original): 



     "Segundo consta da peça inicial, o grupo criminoso age basicamente de dois modos: 



    1) motoristas integrantes do grupo criminoso carregavam licitamente seus caminhões com produto farelo de soja na empresa CARGIL, em Primavera do Leste-MT, com destino ao terminal de cargas da empresa RUMO LOGÍSTICA, na cidade de Rondonópolis, onde ingressavam e a mercadoria era classificada. 



    Concomitantemente, outro caminhão era carregado com mercadoria adulterada na empresa MYLLA ARMAZEM E SEMENTES EIRELLI, de propriedade do representado DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo 'Patrão', e também ingressava no terminal de cargas da empresa RUMO, com a conivência de funcionários do local também envolvidos no esquema, onde descarregava a mercadoria adulterada, ao passo que o caminhão com o farelo de soja sem adulteração dali saía totalmente carregado e se deslocava para a empresa MYLLA ARMAZÉM, de propriedade de DANIEL FERREIRA LIMA, onde era descarregado e o produto posteriormente vendido por valores abaixo do preço de mercado, gerando um lucro aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por carga desviada. 



    2) motoristas também integrantes do grupo criminoso carregavam licitamente seus caminhões com soja a granel ou farelo de soja em diversas cidades do Estado e, posteriormente, dirigiam-se para a empresa MYLLA ARMAZÉM E SEMENTES EIRELLI, de propriedade de DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo 'Patrão', onde eram adulteradas com areia, resíduos de soja ou casquinha de soja pelo representado CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, e depois levadas para o terminal de cargas da empresa RUMO LOGÍSTICIA, com a conivência de funcionários do local.



    Com essa adulteração, eram subtraídas cerca de 5 a 12 toneladas do produto lícito transportado, que posteriormente era comercializado por integrantes do grupo criminoso, geralmente com valor abaixo do preço de mercado e com a utilização de notas fiscais de venda do produto casquinha de soja, que tem menor valor. 



    [...]



    Pelo conteúdo extraído, depreende-se que os representados LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo 'LÉO BAHIA', CLEBER ALVES DA ROCHA e WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA, vulgo 'PEZÃO', são responsáveis por fornecer os cavalos tratores e as carretas utilizadas nos crimes, além dos motoristas que realizam trocas e o transporte das cargas adulteradas que serão descarregadas no terminal RUMO. 



    […]



    Depois de debitados estes valores, o restante do lucro obtido com a venda da carga do farelo de soja era dividido em partes iguais para cada um dos cinco integrantes: DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo 'PATRÃO'; ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo 'GORDINHO'; LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo 'LÉO BAHIA'; CLEBER ALVES DA ROCHA e WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA, vulgo 'PEZÃO', nos termos dos diálogos acostados aos autos. 



    […]



    No diálogo a seguir, registrado no aplicativo de conversa whatsapp entre ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo 'GORDINHO', e CLEBER ALVES DA ROCHA, vulgo 'MOTORA BAHIA', este revela detalhes de como seria feita a troca das placas dos cavalos tratores envolvidos na operação que visa destinar a carga adulterada de farelo de soja para o terminal RUMO. 



    Pelo conteúdo, depreende-se que o indiciado CLEBER ALVES DA ROCHA afirma que já fez tal operação no Estado da Bahia, senão vejamos (ID 79968872 – págs. 17/19): 



    […]



    A carga subtraída da empresa GARGIL, com entrega adulterada na empresa RUMO, no dia 16.02.2021, foi vendida pelo valor de R$ 106.350,00 para LUCAS BILCHE GOMIDE, por intermédio do corretor LEOBERTO JORGE DA SILVA, sendo o lucro da operação ilícita distribuído da seguinte forma: 1) os cinco operadores: LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo 'LÉO BAHIA'; CLEBER ALVES DA ROCHA, vulgo 'MOTORA BAHIA'; WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA, vulgo 'PEZÃO'; ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo 'BORGES', e DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo 'PATRÃO', receberam cada R$ 12.900,00, por compor esta sociedade. 



    […]



    Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. 



    [...]



    No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, causam enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva que envolve a aquisição de insumos agrícolas pelo produtor rural. 



    Como já mencionado, foram constatadas diversas subtrações de insumos agrícolas supostamente com participação dos representados acima identificados, destacando-se que o prejuízo, referente à apenas 03 (três) meses de apuração, atinge o elevado montante de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), evidenciando a concreta gravidade da atividade criminosa e o impacto gerado na cadeia produtiva. 



    […]



    Cumpre ressaltar que, encerradas as investigações, o Paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4.º, incisos II e IV, do Código Penal, por diversas vezes, e art. 2.º, § 3.º, da Lei Federal n. 12.850/2013, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 305-433).



    [...]



    No mais, verifico que a custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Paciente é um dos cinco principais operadores do esquema de furto de cargas de elevado valor, praticado pela organização criminosa de forma sofisticada. (grifei)



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    De outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de provas da continuidade do paciente nas condutas ilícitas apontadas –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator